Tribunal: TCU
Processo: 025.309/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1580/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à realização de despesas sem prévio empenho. Considerando que a análise dos elementos contidos nos autos demonstrou a efetiva realização de despesas sem que tenha sido efetivo o respectivo empenho prévio (§ 10 da instrução); Considerando as propostas uniformes da unidade técnica no sentido de que seja dada ciência ao Crea-PE a respeito da irregularidade observada (§ 14 da instrução e peça 7); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234, 235, 237, inciso II e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE sobre a seguinte irregularidade, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: a entidade apresentou, em seu balanço patrimonial de 2014, o valor de R$ 1.065.225,01 (um milhão, sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e um centavo) lançado contabilmente na conta "Despesas a Regularizar", correspondente a pagamentos realizados sem a emissão de empenho, estando esse ato em desacordo com o art. 60 da Lei 4.320/1964, conforme apontado no processo de prestação de contas do Crea-PE referente ao exercício de 2014; c) encaminhar cópia das peças 1-4 e da instrução da unidade técnica ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 025.309/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há.